Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601033-84.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - LARANJEIRAS DO SUL - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - LARANJEIRAS DO SUL - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0601033-84.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 17/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600421-49.2020.6.16.0045
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601033-84.2020.6.16.0045, que julgou extinto o feito, sem exame do mérito, o que fez com
fundamento no art. 485, inciso I e VI do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral por Abuso do Poder Político ajuizada pelo partido Solidariedade em face da Coligação
"Laranjeiras Cada Vez Mais Forte", alegando, em síntese, que a Prefeitura Municipal de Laranjeiras
do Sul-PR, na data de 30/09/2020, por volta das 11h20min, utilizou de seu maquinário
(retroescavadeira e caminhão caçamba de cor azul) para realizar serviços em propriedade
particular da Líder Artefatos de Concretos e Construtora, localizada na Avenida Santos Dumont,
5529, Vila Industrial, Laranjeiras do Sul-PR, sem ordem de serviço para tanto. Aduz que a
ocorrência do abuso de poder político eis que o agente público se vale da condição funcional para
beneficiar a sua candidatura violando a normalidade e a legitimidade das eleições. Alega que o
candidato a prefeito Jonatas Felisberto da Silva abusa do poder político em sua campanha
eleitoral, vez que detentor do cargo de prefeito em Laranjeiras do Sul e está usando a máquina
pública a seu favor, caracterizando conduta vedada. Aduz violação aos artigos 22 da Lei
Complementar nº 64/90, bem como o artigo 73, inciso I e III da Lei nº 9.504/97). RE19 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - LARANJEIRAS DO SUL - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
THAISE VIOLA (ADVOGADO)
TATIANE VIOLA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JONATAS FELISBERTO DA SILVA
PREFEITO (RECORRIDO)
LEOPOLDO LINHARES MAROCHI (ADVOGADO)
LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS FORTE 13-PT / 51-
PATRIOTA / 55-PSD / 19-PODE / 17-PSL (RECORRIDO)
LEOPOLDO LINHARES MAROCHI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LEOPOLDO LINHARES MAROCHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36715
616
15/06/2021 19:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.052

RECURSO ELEITORAL 0601033-84.2020.6.16.0045 – Laranjeiras do Sul – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - LARANJEIRAS DO SUL - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR98825
ADVOGADO: THAISE VIOLA
- OAB/PR0082684
ADVOGADO: TATIANE VIOLA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JONATAS FELISBERTO DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0036235
ADVOGADO: LEOPOLDO LINHARES MAROCHI
RECORRIDO: LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS FORTE 13-PT / 51-PATRIOTA / 55-PSD /
19-PODE / 17-PSL
- OAB/PR0036235
ADVOGADO: LEOPOLDO LINHARES MAROCHI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0036235
ADVOGADO: LEOPOLDO LINHARES MAROCHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA COLIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O
POLO PASSIVO. ART.139 DO CPC. RECURSO. DIPLOMAÇÃO DOS
ELEITOS. DECADÊNCIA DO DIREITO. ARTIGO 487, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO JULGADA EXTINTA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Julgado extinto o feito na origem, sem análise de mérito, cabe ao
Representante manejar as medidas judiciais cabíveis a evitar o
perecimento do seu direito.
2.Hipótese em que o Representante sequer incluiu no polo passivo da
ação os candidatos que se sagraram eleitos nas Eleições 2020.
3.Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser
proposta até a diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo
TSE (Recurso Ordinário nº105277, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
233, Data 01/12/2017, Página 81/82), o aditamento da inicial para
requerer a regularização do polo passivo e a citação dos legitimados, não
se mostra mais possível, uma vez que o prazo decadencial para
propositura da ação encerrou-se na data da diplomação dos candidatos.
Num. 36715616 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

4.Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se, de ofício, a decadência
do direito do autor para regularizar o polo passivo da demanda,
reformando, assim, a sentença recorrida para julgar a ação extinta, com
julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil.
5.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE LARANJEIRAS DO SUL, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, nos autos de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº0601033-84.2020.6.16.0045, ajuizada pelo Recorrente em

detrimento de COLIGAÇÃO LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS FORTE
(13-PT/51-PATRIOTA/55-PSD/19-PODE/17-PSL), que julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, com indeferimento da inicial, nos termos do artigo 485, incisos I e VI.

2.Na origem, trata-se de AIJE ajuizada pela Recorrente, arguindo, em síntese, que o candidato
Jonatas da Silva, então Prefeito de Laranjeiras do Sul, incorreu em abuso de poder político
durante a campanha eleitoral, pois utilizou a máquina pública a seu favor, notadamente para
realizar serviços em propriedade de particular, causando, desta forma, desequilíbrio no pleito
eleitoral.

3.Citados, tanto a Coligação Representada, quanto os candidatos ao cargo de Prefeito,

Jonatas da Silva, e Vice-Prefeito, Valdemir Scarpari, apresentaram Contestação.
4.A decisão de primeiro grau julgou extinto o feito, sem exame de mérito, acolhendo a

preliminar de ilegitimidade da COLIGAÇÃO LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS FORTE
para compor o polo passivo da ação, uma vez que a ação de investigação judicial eleitoral visa
exclusivamente a declaração de inelegibilidade ou a cassação do diploma ou do registro do
.
candidato, sendo estas sanções incompatíveis com aquela pessoa jurídica
5.Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que não lhe foi
concedida a oportunidade de manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva,
tampouco de sanar eventual irregularidade processual.
6.Requereu o provimento do recurso para, anulando a sentença, determinar a baixa dos autos
à origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação do Representante para suprir
eventual vício processual relativo à legitimidade passiva.
Num. 36715616 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

7.Intimados os Recorridos, tão somente a COLIGAÇÃO LARANJEIRAS CADA VEZ

MAIS FORTE apresentou contrarrazões, sustentando que caso quisesse sanar o vício de
legitimidade, o Recorrente deveria propor uma nova ação e requerendo o desprovimento
recurso.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, pois entendeu
que o Recorrente foi privado da possibilidade de sanar eventual vício processual, tendo havido,
portanto, ofensa ao Código de Processo Civil, uma vez que a decisão
não prezou pelas
a quo
diretrizes da efetividade e da colaboração processual.
É o relatório.

VOTO

DA NULIDADE DA SENTENÇA – DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO – DA DECADÊNCIA DO DIREITO
1.Preliminarmente, o Recorrente suscita o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença
em razão de violação ao artigo 22 da Lei Complementar nº64/90, uma vez que o MM. Juiz a
proferiu decisão, abstendo-se de determinar a intimação do Representante para regularizar
quo
o polo passivo da demanda.
2.A petição da AIJE foi distribuída em 09.11.2020, indicando no polo passivo tão somente a

Coligação Laranjeiras Cada Vez Mais Fortee apenas mencionando os nomes de
Jonatas da Silva e Valdemir Scarpari, respectivamente como candidatos lançados pela
Coligação. Todavia, a Coligação e os candidatos citados pelo Juízo apresentaram Contestação,
sustentando sua ilegitimidade e requerendo a improcedência do pedido.
3.Ato contínuo os autos foram conclusos e sobreveio decisão, em 18.11.2020. Vejamos:
Inicialmente, registra-se que a presente demanda rege-se pelos dispositivos e rito processual
“
preconizado no art.22, lei complementar 64/1990.
Compulsando os autos, denota-se a ausência de elemento imprescindível ao regular
prosseguimento do feito, qual seja a presença de parte legítima.
Com efeito, a ação de investigação judicial eleitoral tem como finalidade única a declaração de
inelegibilidade ou a cassação do diploma ou do registro do candidato, portanto, sanção
incompatível com a pessoa jurídica.
Assim, considerando que a presente demanda fora aforada apenas em desfavor da coligação
LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS FORTE, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe.
(...)
Por outro lado, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral possui natureza autônoma, pelo que
descabido ajuizamento “nos autos de registro de candidatura alusivos aos candidatos a prefeito
Num. 36715616 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

”, fato
JONATAS FELISBERTO DA SILVA e vice-prefeito VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI
que configura inequívoca ausência de compatibilidade entre o presente instrumento e o pedido
final.
Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem exame do mérito, o que faço com fundamento no
art.485, inciso I e VI do Código de Processo Civil” (grifei).
4.Oportunamente, transcrevo a legislação de regência, o artigo 22 da Lei Complementar
nº64/90:
“Art.22 - Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
.
, obedecido o seguinte rito:
candidato ou de partido político
(Vide Lei nº9.504, de 1997)
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao
despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a
segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de
que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, se cabível;
b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o
fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada
procedente;
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum
requisito desta lei complementar;
(...)
XIV –
, ainda que após a proclamação dos eleitos,
julgada procedente a representação
o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para
a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da
cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência
do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de
, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
comunicação
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras
providências que a espécie comportar;
”
(Redação dada pela Lei Complementar nº135, de 2010)
(grifei).
5.Os possíveis efeitos da presente demanda atingem somente o candidato ou
pré-candidato, pessoa física que, eventualmente, tenha contribuído para a
prática do ato abusivo, nos termos do inciso XIV, do artigo 22, da LC nº64/90.
6.Por óbvio, os efeitos da eventual procedência da AIJE não alcançam a Coligação, motivo pelo
qual se mostra indispensável a regularização do polo passivo para inclusão dos candidatos a
serem investigados.
, o polo passivo deve ser formado por pessoa física,
In casu
candidato ou pré-candidato, de forma que não há que se falar em litisconsórcio
passivo necessário destes com a Coligação, vez que esta é parte
absolutamente ilegítima para ser demandada.
Num. 36715616 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

7.Deste fato se depreende que, na impossibilidade de dar andamento ao feito contra parte
absolutamente ilegítima - na ausência de qualquer parte juridicamente legítima -, caberia ao
Juiz de primeiro grau, ao sanear o feito, com fulcro no artigo 139
do Código de Processo
[1]
Civil, determinar a regularização do polo passivo da demanda, possibilitando, assim, o regular
prosseguimento do feito, nos termos da LC nº64/90.
8.Todavia, o MM. Juiz houve por extinguir o feito, sem análise de mérito, em relação a todos os
demandados, omitindo-se na determinação da regularização do polo passivo.
9.Destarte, houve
do Juízo da 45ª Zona Eleitoral, o que resultou em ofensa
error in procedendo
ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa) pela não
observância do devido processo legal (art.22 da LC nº64/90 e art.139 do Código de Processo
Civil), vez que, por ocasião do despacho saneador, deixou de determinar a regularização do
polo passivo e possibilitar a formação legítima da lide (Id 22737316).
11.Neste momento processual, caberia ao Representante manejar a medida judicial cabível
para evitar o perecimento de seu direito, todavia, tão somente interpôs o presente Recurso
Eleitoral, que não detém efeito suspensivo, nos termos do artigo 257 do Código Eleitoral.
12.Em que pese o
que se poderia atribuir ao Juízo, o Representante
error in procedendo
manteve-se inerte e deixou perecer seu direito à regularização do polo passivo da demanda,
que resta fulminado pela decadência.
13.Da inércia do Representante resulta a impossibilidade jurídica do pedido, vez que,
transcorrida a diplomação dos candidatos eleitos no pleito, esvaiu-se o prazo decadencial para
a propositura da AIJE, bem como para a emenda da inicial para regularizar o polo passivo.
14.Para corroborar, a lição de Adriano Soares da Costa
,
:
[2] in verbis
"a própria jurisdição eleitoral se esgota quando da diplomação dos eleitos, estendendo-se
apenas em três hipóteses: com a interposição de ação de impugnação de mandato eletivo
(AIME), do recurso (ação) contra diplomação e da ação rescisória.
Tendo em vista este balizamento proporcionado pela diplomação, que põe marcos à
atividade da Justiça Eleitoral, penso que a AIJE apenas poderá ser exercitada até a
diplomação dos candidatos, quando ainda subsistiria competência para a Justiça Eleitoral
conhecer dos fatos ocorridos no dia da eleição, os quais ensejariam a decretação da
(grifei).
inelegibilidade do candidato vitorioso”
15.E, relativamente ao marco temporal para ajuizamento da AIJE, fixado como a data da
diplomação dos eleitos, recente decisão desta Corte, de lavra do Des. Fernando Quadros da
Silva,
:
in verbis
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ELEITORAL –
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. FRAUDE DA COTA DE GÊNERO – CABIMENTO - SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE
FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – EMENDA DA INICIAL –
IMPOSSIBILIDADE - DECADÊNCIA – ARTIGO 487, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
CANDIDATOS ELEITOS E SUPLENTES – DESPROVIMENTO.
1.A alteração promovida no resultado do pleito em decorrência da eventual procedência da
presente ação afetaria a esfera jurídica não só dos candidatos eleitos, mas também daqueles
que estejam na condição de suplentes, porquanto ficam impossibilitados de assumir as vagas
deixadas pelos titulares.
Num. 36715616 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

2.Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser proposta até a
diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo TSE (Recurso Ordinário nº
105277, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 233, Data 01/12/2017, Página 81/82), o aditamento da inicial para
requerer a citação dos litisconsortes passivos necessários não se mostra mais possível,
uma vez que o prazo decadencial para propositura da ação encerrou-se na data da
diplomação dos candidatos no Município de Guaraci, realizada em 18/12/2020.
3.Hipótese em que o representante sequer incluiu no polo passivo da ação o candidato que se
sagrou eleito nas Eleições 2020 pelo mesmo partido da candidatura apontada como fictícia.
4.Recurso conhecido e desprovido (RE nº 0600275-48.2020.6.16.0064, j. 27.04.2021, Rel. Des.
Fernando Quadros da Silva).
16.A este propósito a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, como segue:
[...] Recurso em mandado de segurança. Ação de investigação judicial eleitoral. Prazo.
Propositura. Diplomação. [...] 1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral,
as ações de investigação judicial eleitoral (AIJE) fundamentadas em abuso de poder e condutas
vedadas a agentes públicos podem ser propostas até a data da diplomação [...] 2.Esse
entendimento já era pacífico durante as Eleições 2008 e, com a inclusão do §12 ao art.73 da Lei
nº9.504/1997 (redação dada pela Lei nº12.034/2009), não se confirma a suposta violação ao

princípio da anterioridade da Lei Eleitoral (art.16, da Constituição Federal de 1988) [...]” (Ac. de
.
29.4.2014 no AgR-RMS nº5390, rel. Min. João Otávio de Noronha.)

“[...] 2.A ação de investigação judicial eleitoral pode ser ajuizada até a data da diplomação [...].
Na presente hipótese, o vice-prefeito, ora agravante foi citado, por pedido expresso da Coligação
autora (fl.415), em 19.11.2008 (fl.416v), antes, portanto, da diplomação dos eleitos. Não há falar,
pois, em consumação de prazo decadencial. [...]” (Ac. de 27.4.2010 no AgR-AI nº12.028, rel. Min.
no mesmo sentido o
Aldir Passarinho Junior;
Ac. de 2.6.2009 no ARO nº1.466, rel. Min. Ricardo
Lewandowski).
17.E do teor do Acórdão proferido no RO nº1.540/PA, da relatoria do Min. Felix Fischer,
podemos extrair o entendimento majoritário, como segue:
O rito previsto no art.22 da LC nº64/90 não estabelece prazo decadencial para o ajuizamento da
AIJE. Por construção jurisprudencial, no âmbito desta Corte, entende-se que as AIJEs que
tratam de abuso do poder econômico e político podem ser propostas até a data da
diplomação porque, após essa data, restaria, ainda, o ajuizamento da AIME e do RCED. O
mesmo argumento é utilizado nas ações de investigação fundadas no art.41-A da Lei
nº9.504/97, em que também se assentou que o interesse de agir persiste até a data da
(Recurso Ordinário nº1.540/PA, rel. Min. Felix Fischer, em 28.4.2009).
diplomação
18.A análise do mérito de eventual direito material do Representante à investigação judicial das
condutas dos candidatos do pleito eleitoral 2020 encontrou óbice de natureza processual
intransponível, que, não solucionado em tempo, ensejou a perda do prazo para reivindicação
do direito.
19.Assim, o direito do Representante não comporta análise de mérito, em nenhum grau de
jurisdição, vez que fulminado pelo instituto processual da decadência.
20.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto por COMISSÃO PROVISÓRIA
Num. 36715616 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE LARANJEIRAS DO SUL e, no
mérito, negar-lhe provimento, declarando, de ofício, a decadência do direito do
Recorrente, com fulcro no artigo 332, §1º, do Código de Processo Civil, para
JULGAR EXTINTA A AÇÃO, com amparo no artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.139 - O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;
[2] COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. 7. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008, p. 366.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo
i.
PARTIDO
em face da sentença proferida pelo J
SOLIDARIEDADE
UÍZO DA 45ª ZONA ELEITORAL -
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art.
LARANJEIRAS DO SUL
485, I e VI do Código de Processo Civil, considerando que a demanda foi formulada apenas em
desfavor da
, parte ilegítima para
COLIGAÇÃO “LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS FORTE”
figurar no polo passivo.
O e. relator,
, conheceu do Recurso
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Eleitoral interposto e, no mérito, negou-lhe provimento, declarando, de ofício, a decadência do
direito do recorrente, com fulcro no art. 332, § 1º do Código de Processo Civil, para julgar
extinto o processo, nos termos do art. 487, II do mesmo diploma legal.
Acompanho o e. relator quanto à configuração de nulidade da sentença por
ii.
ausência de intimação da representante para regularizar o polo passivo da demanda, do que
resultou uma decisão que ofendeu, também, o art. 10 do CPC. Todavia, entendo que o caso
merece solução diversa do reconhecimento da decadência.
Em primeiro lugar porque, embora a petição inicial tenha destacado a presença
de parte ilegítima - a
-, há, ainda no
COLIGAÇÃO "LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS FORTE"
parágrafo destinado à indicação do polo passivo, a expressa menção aos candidatos a prefeito
e a vice-prefeito. Além disso, a peça faz inequívoca referência aos atos praticados pelo prefeito
em favor da sua candidatura para culminar nos requerimentos de que "seja notificado os
Num. 36715616 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

" e de que seja colhido o "
investigados para que ofereçam defesa [...]
depoimento pessoal dos
", bem como no pedido de declaração da "
investigados
inelegibilidade dos investigados pelo
"
prazo de 08 (oito) anos, bem como a cassação do registro ou diploma do primeiro investigado .
Ou seja, ainda que não prime pela clareza, é possível extrair que os pedidos
foram direcionados contra os candidatos, a despeito do equívoco cometido com relação à
coligação. Tanto é assim que, no despacho inaugural, o juízo de origem determinou que
fossem notificados "
", o que foi levado a efeito pelo chefe de cartório.
os representados
E mesmo que assim não fosse, embora o e. relator entenda que “a análise do
mérito de eventual direito material do Representante à investigação judicial das condutas dos
candidatos do pleito eleitoral 2020 encontrou óbice de natureza processual intransponível, que,
, considero
não solucionado em tempo, ensejou a perda do prazo para reivindicação do direito”
que, a partir da caracterização de
, a parte não pode ser prejudicada, na
error in procedendo
medida em que poderia, oportunamente, ter corrigido o vício apontado pelo órgão judicante. A
respeito, eis o que bem pontuou a
:
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Efetivamente, assiste razão à parte recorrente quando afirma que não lhe foi
conferida oportunidade para manifestar-se acerca da alegação de
ilegitimidade passiva e sanar eventual irregularidade. Isso porque, o exame
dos autos demonstra que o ato processual consecutivo à contestação do feito
é a decisão julgando extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento
no art. 485, inciso I e VI do Código de Processo Civil.
Registre-se que a irrecorribilidade imediata das decisões enseja a concentração,
no Recurso Eleitoral contra a decisão definitiva, do meio de impugnação a todas as decisões
do processo, o que ocorreu no caso em exame.
Assim, em que pese a nulidade da sentença, a causa está madura para
julgamento na fase em que se encontra, diante da robusta prova documental apresentada
pelos representados, motivo pelo qual pode ser imediatamente enfrentado o mérito.
Narra o representante que os representados, utilizando a máquina pública para
iii.
promoção da candidatura de J
e
, teriam se valido
ONATAS DA SILVA
VALDEMIR SCARPARI

“de seu maquinário (retroescavadeira e caminhão caçamba azul) para realizar serviços em
propriedade particular da Líder Artefatos de Concretos e Construtora, localizada na Avenida
Santos Dumont, 5529, Vila Industrial, Laranjeiras do Sul-PR, sem ordem de serviço para tanto”.
Assim, o cerne da demanda centra-se nas condutas vedadas previstas no art. 73,
I e III da Lei nº 9.504/1997, o qual estabelece que:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;
[...]
Num. 36715616 - Pág. 8
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;
[...]
Sobre o uso de bens da administração (art. 73, I da Lei 9.504/1997), assim
leciona
(Direito Eleitoral, 6ª ed., p. 703/708):
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
Proíbe-se, in casu, o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens da
Administração que configurem benefício à candidato, partido ou coligação.
Pune-se aquele ato que é praticado com o fim deliberado de causar benefício
ou prejuízo indevido aos participantes do processo eletivo. No entanto, a mera
cessão ou uso de bens, por si só, não caracteriza a conduta vedada, pois é
indispensável que a ação seja desenvolvida em benefício de candidato,
partido político ou coligação, causando prejuízo aos demais concorrentes ao
pleito.
Já sobre o uso do serviço de servidor público (art. 73, III da Lei 9.504/1997), o
doutrinador assim discorre:
Caracteriza-se como conduta vedada a cessão de servidor público e o uso de
seus serviços "para comitês de campanha eleitoral". Tendo por base o
desiderato de preservação da isonomia de oportunidade entre os candidatos,
somente uma ampla interpretação dessa expressão pode proporcionar uma
proteção suficiente ao bem jurídico tutelado. Por consequência, a expressão
para comitês de campanha eleitoral" corresponde na vedação de cessão de
servidor público e uso de seus serviços para a prática de atos de campanha
quaisquer que sejam, em horário normal de expediente.
O TSE já definiu critérios para a caracterização das condutas vedadas previstas
no art. 73, I e III da Lei das Eleições, conforme se infere do seguinte precedente:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO
COMUM. CESSÃO OU USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS.
VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE PROGRAMA
ELEITORAL. PRESENÇA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA CANDIDATA À
REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E ENTREVISTA COM
MÉDICOS. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO.
CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA
APRESENTAÇÃO DO LOCAL A AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE
COTIDIANO DE TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE
DO CONCEITO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPACTO E DE GRAVIDADE DO ILÍCITO
RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA.
APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO.
I – Hipótese
1. Representação, com pedido de liminar, ajuizada contra a Coligação Com a
Força do Povo (PT/PMDB/PDT/PCdoB/PP/PR/PSD/PROS/PRB), Dilma Vana
Rousseff, Michel Miguel Elias Temer Lulia, então Presidente e
Num. 36715616 - Pág. 9
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

Vice–Presidente da República candidatos à reeleição em 2014; Ademar
Arthur Chioro dos Reis, então Ministro da Saúde; César Tamashita, Juan
Gusmelie e Hilda Suares, médicos; e Walter Freitas Júnior, servidor público
municipal, por suposta prática de conduta vedada, com fundamento no art.
73, I e III, da Lei nº 9.504/1997.
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de
Saúde, com presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde,
captação de imagens e concessão de entrevista, por médicos.
II – Agravo interno
3. Decisão liminar de suspensão da veiculação da propaganda. Exclusão dos
médicos e do servidor público municipal do polo passivo da ação. Interposição
de agravo interno no qual sustentada a necessidade de manutenção de todos
os representados no polo passivo.
4. Art. 29 da Res.–TSE nº 23.398/2013, aplicável às Eleições 2014.
Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias proferidas no curso das
representações, cabendo à parte interessada o ônus de suscitar a matéria em
alegações finais, a fim de que seja apreciada pelo colegiado por ocasião do
julgamento. Procedimento não observado pela agravante, que interpôs
recurso incabível.
III – Mérito
5. Para fins eleitorais, entendem–se como bens públicos de uso comum os
assim definidos pelo Código Civil e também aqueles aos quais a população
em geral tem acesso. Escolas e bibliotecas públicas também já foram
consideradas bens públicos de uso comum, desde que: (i) o local das
filmagens seja de acesso livre a qualquer pessoa; (ii) o uso das dependências
seja igualmente possibilitado aos demais candidatos (AgR–RO nº
1379–94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28.11.2016); (iii) a utilização do
bem se restrinja à captação de imagens, verificada pela "ausência de
interação direta entre os que são filmados e a câmera" e de encenação (RO
nº 1960–83/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 27.06.2017) e (iv)
não haja interrupção da prestação do serviço ao público em virtude das
filmagens. Precedentes.
6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que
não haja a identificação expressa do estabelecimento público, servindo o local
apenas como pano de fundo, a fim de ilustrar as propostas dos candidatos
para as áreas relacionadas ao local das filmagens.
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a
conduta dos representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez
que: (i) medidas preparatórias para a visita foram adotadas ante a
comunicação de que um representante do Ministério da Saúde realizaria uma
visita técnica no local; (ii) a candidata circulou por áreas internas da UBS e
realizou reunião em sala administrativa, espaços em relação aos quais não se
pode presumir acesso do público em geral; (iii) as circunstâncias não
permitem concluir que outros candidatos poderiam ter acesso idêntico. Assim,
ficou configurado o uso de bem público em benefício da candidatura.
8. Art. 73, III, da Lei nº 9.504/1997. Não se caracterizou cessão de servidores
públicos ou uso de seus serviços por comitê de campanha em horário de
expediente normal, pois: (i) os médicos não praticaram ato de campanha ou
Num. 36715616 - Pág. 10
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

disponibilizaram sua força de trabalho a comitê eleitoral, limitando–se a
dialogar com as autoridades e conceder entrevista sobre seu cotidiano de
trabalho, durante o que acreditavam ser uma visita técnica, o que constitui
conduta atípica; (ii) Ministros de Estado, na qualidade de agentes políticos,
"não se sujeitam a expediente fixo ou ao cumprimento de carga horária, posto
que titulares de cargos estruturais à organização política do País" (Rp nº
145–62/DF, Rel. Min. Admar Gonzaga, j. em 07.08.2014), razão pela qual não
viola o art. 73, III, da Lei das Eleições a sua "presença moderada, discreta ou
acidental [...] em atos de campanha" (Rp nº 848–90/DF, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, j. em 04.09.2014). IV – Aplicação das sanções
9. Configurada a conduta vedada, a proporcionalidade e a razoabilidade
devem nortear a aplicação das penalidades. No caso, a prática do ilícito
previsto no art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997: (i) não impactou significativamente
no cotidiano de trabalho dos servidores públicos e de funcionamento da UBS;
(ii) isoladamente, não possui gravidade no contexto de eleição presidencial,
uma vez que redundou em cenas de pouco mais de um minuto na
propaganda dos candidatos, não havendo nos autos indicativo de
repercussão anormal da sua veiculação. Assim, é suficiente a aplicação da
multa em seu patamar mínimo.
10. A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§
4º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do
agente público responsável quanto dos partidos políticos, coligações e
candidatos que se beneficiaram da conduta vedada, independentemente de
autorização ou anuência para a prática do ato.
11. As circunstâncias fáticas autorizam a condenação de Arthur Chioro dos
Reis como agente público responsável pela conduta vedada pelo art. 73, I, da
Lei nº 9.504/1997. Isso porque: (i) a organização do evento ocorreu a partir do
comunicado de que um representante do Ministério da Saúde visitaria o local,
fator decisivo para que medidas excepcionais fossem adotadas para receber
a suposta visita técnica oficial; (ii) a presença do então Ministro da Saúde
durante os fatos corrobora essa narrativa; e (iii) não foram contrapostas
versão ou provas ao relato da petição inicial e aos depoimentos. 12. São
beneficiários da conduta, aos quais também se aplica a multa, nos termos do
art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/1997: (i) Dilma Vana Rousseff, então
Presidente da República, candidata à reeleição, que ademais participou da
gravação da propaganda; (ii) Michel Miguel Elias Temer Lulia, então
Vice–Presidente, candidato à reeleição; e a Coligação Com a Força do Povo,
que se beneficiou da prática da conduta vedada, independentemente de sua
participação ou anuência na prática ilícita.
V – Conclusão
13. Agravo interno não conhecido.
14. Pedido julgado parcialmente procedente, para aplicar, a cada
representado, multa de R$ 5.320,50.
(TSE, Rp nº 119878, Acórdão, rel. Min.
, DJe
LUÍS ROBERTO BARROSO
26/08/2020)
Com efeito, os representados elucidam que no ano de 1982 o Município idealizou
sua industrialização por meio da criação de um Parque Industrial – denominado de PILAR I e, à
época, somente de PILAR -, localizado às margens da cidade, com a ideia de oferecer
Num. 36715616 - Pág. 11
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

incentivos físicos (doação de imóveis) e fiscais para a instalação de indústrias na região.
Seguem esclarecendo que naquela época “o instrumento jurídico adotado para destinar os
́”. Aduzem que, em 2013,
imóveis públicos para a industrialização era a ́doação condicionada
a então Prefeita Municipal editou a Lei nº 46/2013, que previa a criação do PILAR II às
margens da BR 158 e regulamentava ambos os Parques Industriais – PILAR I E PILAR II.
Posteriormente foi editada a Lei nº 76/2016, alterada pela Lei nº 51/2017, as quais eram
relativas aos incentivos à industrialização do Município de Laranjeiras do Sul e aos referidos
Parques Industriais. Afiançam que a atual gestão constatou que diversos imóveis do Município
estariam ociosos em ambos os PILARs (Parques Industriais de Laranjeiras do Sul I e II),
regulamentando, dessa forma, a destinação dos mesmos por meio da concessão de direito real
de uso – feito antigamente mediante doação ou permissão de uso - com a edição da Lei nº
51/2017, bem como realizou concorrências públicas (02/2019, 03/2019, 04/2019, 06/2020 e
07/2020) com o intuito de selecionar as empresas que ocupariam os imóveis disponibilizados.
Asseveram que, na modalidade de concessão de direito real de uso, o imóvel continua a fazer
parte do patrimônio municipal, sendo outorgado apenas o uso do bem.
Analisando a documentação acostada aos autos, observa-se que a Lei nº
iv.
46/2013 (id. 22738666), que criou o PILAR II, estabelece o seguinte:
Art. 4º. Ficam ampliados os estímulos constantes do artigo 5º, da Lei nº 11/84,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º. Além da doação ou concessão do imóvel, ficam criados ainda os
seguintes estímulos:
TRIBUTÁRIOS: ...
FINANCEIROS: ...
FÍSICOS: representados pela execução de
e outros
terraplanagem
serviços de infraestrutura, como sejam: doação total ou parcial de
barracões, conforme a necessidade da empresa interessada e
instalações da rede de energia elétrica, de água e telefonia até a área
”. (g. n.)
doada ou concedida
Ainda, a Lei nº 51/2017, que “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIREITO
REAL DE USO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL COMO
FORMA DE ATRAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS, AMPLIAÇÃO E
, regulamentou os estímulos
ADEQUAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRÉ-EXISTENTES”
destinados a atrair novos empreendimentos econômicos no Município e institui que (id.
22738716):
Art. 2º Os incentivos regulamentados nesta Lei se referem à concessão de
, como
direito real de uso de imóveis municipais a empresas particulares
forma de fruição de bens públicos por particulares.
§ 1º Por concessão de direito real de uso, para os fins desta Lei, entende-se a
fruição de bem público por particular através de contrato administrativo pelo
qual a Administração transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno
público a particular, como direito real resolúvel, para que dele se utilize em
fins específicos de industrialização, edificação, criação de empreendimentos
econômicos ou outra exploração comercial.
Num. 36715616 - Pág. 12
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

§ 2º A concessão de direito real de uso que trata esta lei será precedida de
licitação na modalidade concorrência, excetuados os casos previstos nas
alíneas do inciso I do Art. 17 da Lei Federal 8.666/1993, e será outorgada por
escritura pública e averbada na matrícula do imóvel.
[...]
Art. 3º O Município, dentro de suas disponibilidades financeiras e
atendidas as prioridades da administração, poderá construir pavilhões
industriais e implementar a infraestrutura necessária aos imóveis,
previamente à concessão de direito de uso, objetivando a instalação de
novas indústrias, prestadores de serviço ou comercio, ou ampliação e
(g. n.)
criação de filiais das já existentes.
Constata-se, pois, que há autorização legislativa que remonta a 2013 legitimando
a realização da terraplanagem referida na petição inicial, o que afasta a configuração da
irregularidade no caso em comento.
Além disso, observa-se que o terreno em debate está na posse da EMPRESA
, como indicado pelos representantes, a qual, em verdade, trata-se de
LÍDER ARTEFATOS
nome fantasia da vencedora do Lote 4-A da Concorrência nº 03/2019, JOSEMARI CRISTINA
, CNPJ nº 30.676.841/0001-84 (ids. 22738216 a 22738516), que adquiriu o direito real de
DINIZ
uso do imóvel, restando a propriedade do bem em nome da Prefeitura Municipal de Laranjeiras
do Sul.
Assim, conforme disposto pelos representados, ao final da concorrência,
constatou-se que o imóvel – bem público concedido à
-
EMPRESA LÍDER ARTEFATOS
encontrava-se inacessível, em função do desnível no terreno, sendo necessário realizar
adequações no nível do acesso, o que é visível pelas imagens apresentadas com a petição
inicial. O serviço de ajuste era necessário, porque poderia, inclusive, ensejar responsabilidade
civil do Município, que destinou imóvel público sem condição física de utilização.
Nessa esteira, constata-se que o Município promoveu o nivelamento da entrada
do imóvel, em cumprimento ao disposto na legislação de regência do município, que já previa,
desde o ano de 2013 - com a edição da Lei nº 46/2013 - a execução de terraplanagem e outros
serviços de infraestrutura como forma de incentivo a novos empreendimentos, como bem se
observa dos artigos acima transcritos.
É evidente, então, que não se tratou de prática de conduta vedada - porquanto
não houve a utilização da máquina pública para promoção das candidaturas dos representados
-, mas de cumprimento de obrigação formal derivada da concessão de uso real de bem público
a empresa privada, dentro dos moldes e limites previstos no mencionado programa municipal.
Por todo o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso, a fim de
cassar a sentença e, resolvendo imediatamente o mérito, julgar improcedente a Representação
Eleitoral.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 36715616 - Pág. 13
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601033-84.2020.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: SOLIDARIEDADE -
LARANJEIRAS DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: THAISE VIOLA -
PR98825, TATIANE VIOLA - PR0082684 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020 JONATAS FELISBERTO
DA SILVA PREFEITO, LARANJEIRAS CADA VEZ MAIS FORTE 13-PT / 51-PATRIOTA / 55-PSD /
19-PODE / 17-PSL, ELEICAO 2020 VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI VICE-PREFEITO -
Advogado
dos(a)
RECORRIDOS:
LEOPOLDO
LINHARES
MAROCHI
-
PR0036235

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencidos o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que declarou voto,
e o Desembargador Vitor Roberto Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.06.2021.

Num. 36715616 - Pág. 14
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 15/06/2021 19:18:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061519183445300000035804442
mero do documento: 21061519183445300000035804442